Tribunal: TJBA
Processo: 8000166-76.2024.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000166-76.2024.8.05.0150 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: CAUANA DE JESUS CARLOS Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): C ACORDÃO Ementa: DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE AGENTES. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO INVÁLIDO. APREENSÃO DA RES FURTIVA. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de Apelação interposto pela Ré CAUANA DE JESUS CARLOS, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, contra sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1.ª Vara Criminal da Comarca de Lauro de Freitas/BA, que a condenou pela prática do delito previsto no art. 155, § 4.º, inciso IV, do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto – pois reincidente – e 10 (dez) dias-multa. 2. A denúncia narra que a Acusada, em concurso com outra mulher pessoa não identificada, subtraiu 61 (sessenta e uma) peças de roupa íntimas no valor de R$ 3.452,39 (três mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e trinta e nove centavos) das Lojas Americanas no Parque Shopping Bahia, utilizando sacola térmica de alumínio para burlar o sistema de segurança. 3. A Defesa postula absolvição, com fulcro no art. 386, inciso VII, do CPP, alegando invalidade do reconhecimento fotográfico e insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer afastamento da qualificadora do concurso de agentes e compensação entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência. II. Questão em discussão 4. Há três questões em discussão: (i) definir se o reconhecimento fotográfico irregular contamina o conjunto probatório quando existem elementos independentes de prova; (ii) estabelecer se a apreensão da res furtiva em poder da acusada opera inversão do ônus probatório; e (iii) saber se é possível a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência em casos de multirreincidência. III. Razões de decidir 5. A jurisprudência dos Tribunais Superiores consolidou orientação no sentido de que o reconhecimento fotográfico irregular constitui prova inválida quando isoladamente considerado, mas não contamina o conjunto probatório quando existem elementos independentes e idôneos para demonstração da autoria delitiva. 6. A apreensão da res furtiva em poder da Acusada, instantes após o crime, constitui circunstância de elevado valor indiciário. A posse injustificada de bem subtraído opera inversão do ônus probatório, incumbindo ao detentor demonstrar a origem lícita da detenção. 7. As imagens das câmeras de segurança corroboram a dinâmica delitiva, evidenciando a participação de duas pessoas na execução do furto. A confissão extrajudicial da própria Acusada confirma tal circunstância, configurando inequivocamente a qualificadora prevista no art. 155, § 4.º, inciso IV, do Código Penal. 8. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 585), estabeleceu que nos casos de multirreincidência deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea. A presença de múltiplas condenações anteriores justifica a aplicação proporcional da compensação. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: “1. O reconhecimento fotográfico irregular não obsta decreto condenatório quando corroborado por elementos probatórios independentes e idôneos. 2. A apreensão da res furtiva em poder do acusado opera inversão do ônus probatório, incumbindo-lhe demonstrar a origem lícita da detenção. 3. Em casos de multirreincidência, prevalece a preponderância da agravante sobre a atenuante da confissão, admitindo-se compensação proporcional.” ______________ Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 61, inc. I, 65, inc. III, alínea “d”, 67, 155, § 4.º, inc. IV; CPP, arts. 226, 386, inc. VII. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC nº 598.886/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 27.10.2020; STJ, REsp 1.947.845/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, j. 24.08.2022; TJBA, Apelação Criminal n. 0120422-45.2007.8.05.0001, Rel. Des. Carlos Roberto Santos Araújo, 2ª Câmara Criminal, j. 11.10.2012. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Criminal n.º 8000166-76.2024.8.05.0150, oriunda do Juízo de Direito da 1.ª Vara Criminal da Comarca de Lauro de Freitas/BA, em que figura, como Apelante CAUANA DE JESUS CARLOS, e, como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. ACORDAM os Desembargadores componentes desta 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Apelo da Defesa, nos termos do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora